Tribunal: TJMT
Processo: 1021580-94.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021580-94.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (AGRAVADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO FUNDAMENTADA E EMBASADA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou provimento ao apelo o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1021580-94-2022

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADA: ALIANÇA

DO BRASIL SEGUROS S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo Interno
proposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A,
em face da decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Recorrente mantendo a decisão que a condenou a ressarcir a seguradora Apela ora Agravada.

Nas razões recursais a Agravante alega, em síntese, que o caso não versa sobre responsabilidade objetiva, uma vez que foi imputada conduta omissiva à mesma.

Assevera que a parte recorrida não comprovou o ato ilícito o dano e o nexo causal, cujo ônus compete ao Autor, não havendo comprovação de conduta ilícita da Agravante.

Alega que a Concessionária de Energia Elétrica é responsável pela manutenção e fiscalização da rede de distribuição de energia somente até a entrega da energia elétrica, sendo a responsabilidade pelas instalações internas da unidade consumidora do seu proprietário.

Afirma que não praticou conduta omissiva ou comissiva, sendo que os fatos decorreram de uma tempestade e descargas elétricas de modo que não atuou com culpa para a ocorrência do acidente.

Sustenta que os documentos apresentados pela Recorrida não comprovam a extensão do dano. Pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da decisão recorrida.

Nas contrarrazões a Agravada sustenta que a Agravante não impugna de forma especificada a decisão recorrida, sendo que a peça recursal é genérica limitando-se a meras transcrições e repetições de argumentos já combatidos nas fases anteriores sendo negado provimento a sua pretensão.

Assevera que a Agravante busca eximir-se de suas responsabilidades, sendo que a variação de tensão na rede elétrica se insere no risco da atividade desempenhada pela prestadora desse serviço público sendo exigível da mesma a instalação de rede de proteção eficiente para evitar tal infortúnio. Pugna pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023